Tribunal: TJDFT
Processo: 0712726-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712726-70.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: LIM PAK LING RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuida-se de ação declaratória cumulada com pedido de restituição ajuizada por LIM PK LING em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF – IPREV, cujos pedidos foram julgados procedentes para o fim de reconhecer o direito do autor à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, por ser portador de doença grave, na forma da lei; além disso, condenar os réus na obrigação de fazer consistente na cessação dos descontos a esse título na folha de pagamento do interessado e, ainda, condenar os requeridos à restituição dos valores indevidamente descontados do requerente (ID 43474003). Posteriormente à sentença, o ente distrital comunicou nos autos a realização das providências destinadas ao cumprimento das obrigações que lhe foram impostas (ID 43474008). Não houve recurso voluntário das partes. Na sequência, os autos foram encaminhados para reexame necessário (cf. certidão de ID 43474310). Entretanto, observo o equívoco no encaminhamento dos autos a este egrégio Tribunal, pois a sentença está fundada em súmula de tribunal superior, mais exatamente o enunciado 598 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Logo, evidentemente, é dispensado o reexame de ofício, no caso, como condição de eficácia do decisum contrário à Fazenda Pública Distrital, nos termos do inciso I do § 4o do artigo 496 do CPC. Portanto, após as cautelas de praxe, tornem os autos à Instância da origem para certificação do trânsito em julgado da sentença e/ou prosseguimento da fase executiva, se o caso. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador